Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-56.2000.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000637-56.2000.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (APELADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO PAES VIRGOLINO - CPF: 047.955.551-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (APELANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (APELANTE), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS RURAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença parcialmente procedente, que revisou juros remuneratórios em uma das cédulas, excluiu comissão de permanência e determinou repetição simples do indébito, além de condenar os autores em custas e honorários. Apelações anteriores, interpostas por ambas as partes, já haviam sido apreciadas, com provimento ao recurso dos autores para afastar a prescrição e anular a sentença, retornando os autos à origem. Recurso do réu restou prejudicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível nova apelação interposta após o trânsito em julgado do acórdão que já apreciara anteriormente o mesmo objeto recursal, à luz do princípio da
unirrecorribilidade
.

III. Razões de decidir

3. Conforme o princípio da
unirrecorribilidade
, contra uma mesma decisão só é admissível um recurso por espécie, sendo vedada nova impugnação após a preclusão consumativa do direito de recorrer.

4. O recurso apresentado em 2020 caracteriza reiteração indevida da insurgência contra decisão já impugnada e julgada, restando inviável o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido por inadmissibilidade, ante a preclusão consumativa.

Tese de julgamento:
“É inadmissível a interposição de novo recurso da mesma espécie contra decisão anteriormente impugnada e julgada, por força do princípio da
unirrecorribilidade
, configurando-se a preclusão consumativa.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de Sentença proferida em
Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para determinar a revisão dos juros remuneratórios na cédula rural n. 92/00466-0 e fixá-los em de 12% ao ano, excluir a comissão de permanência no contrato n. 92/00038-X e determinar a repetição do indébito se dê na forma simples. Os autores foram condenados às custas e aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante recorre no id 87861958 - Pág. 21

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença objeto de Recurso foi proferida em 27.03.2017 (id 5708378 - Pág. 5)
e a ela foram interpostas Apelações por ambas as partes (ids 5708388 - Pág. 1 e 5708395 - Pág. 1), as quais foram julgadas em 15/05/2019 (id
7801856 - Pág. 2).

O Recurso do ora apelante foi provido para
afastar
a prescrição ao direito de revisão contratual das cédulas 93/00295-5, 94/00187-1,
94/00257-6, 96/00286-7, 96/00525-4, 96/70028-9, 97/00284-4, 97/00372-7, 97/00437-5,
98/00125-6, 98/00332-1, 98/00333-x, 98/00401-8 e 91/00060-2. Com isso, fica anulada a
sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau para prolação de
nova. Com isso, fica prejudicado o Recurso do réu.
Confira-se
o inteiro teor da ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, e o prazo prescricional no Código Civil de 1916 é
vintenário
(REsp 1326445/PR).

(N.U 0000637-56.2000.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 17/05/2019)

A esse acórdão foi interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil, cujo seguimento foi negado pela
Vice Presidência
desta Corte, transitando em julgado em 26-07-2019 (id 87861962 - Pág. 60)
, retornando os autos à primeira instância em 01-08-2019 (id 9597480 - Pág. 1).

Os apelantes então juntaram substabelecimento e interpuseram esta apelação em 2020.

Conforme o princípio da
unirrecorribilidade
, contra uma decisão só cabe um Recurso de cada espécie. Logo, quando a parte apresenta sua irresignação, ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer, o que impõe o não conhecimento de quaisquer impugnações apresentadas posteriormente.

À vista disso,
est
e Recurso
está
prejudicado, ante
a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO - INTERPOSIÇÃO DE OUTRO AI IDÊNTICO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - MANIFESTA INADMISIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Interpostos dois Recursos contra a mesma decisão, não se conhece do segundo, por força do princípio da
unirrecorribilidade
.

(N.U 1025054-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Pelo exposto, não conheço do Recurso, ante a sua inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025